Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por massa falida contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de dívida decorrente de compra e venda de materiais médico-hospitalares, comprovada por notas fiscais e canhotos de entrega. A recorrente pleiteia gratuidade de justiça, nulidade por incompetência do juízo e ausência de intimação do administrador judicial, além da improcedência do pedido inicial por fragilidade probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a massa falida faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há nulidade por incompetência do juízo e ausência de intimação do administrador judicial; e (iii) verificar se a prova documental é suficiente para manter a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é deferida à massa falida que comprova hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, CF/1988 e Súmula 481 do STJ. Documentos apresentados demonstram passivo elevado e inexistência de ativos líquidos, justificando a concessão, com efeitos “ex nunc”.
4. A ação proposta antes da decretação da falência não se submete à competência do juízo universal.
5. A nulidade por ausência de intimação do administrador judicial não subsiste, pois houve habilitação espontânea da massa falida nos autos, suprindo a exigência legal e garantindo contraditório e ampla defesa.
6. As notas fiscais e os canhotos de entrega assinados constituem prova suficiente da dívida. A impugnação genérica da apelante não afasta a presunção de veracidade dos documentos, cabendo-lhe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: "1. A massa falida faz jus à gratuidade de justiça quando comprovada a hipossuficiência econômica. 2. A decretação da falência não atrai a competência do juízo universal para ação ajuizada anteriormente. 3. A habilitação espontânea do administrador judicial supre a exigência de intimação prevista no art. 76, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005. 4. Notas fiscais e canhotos de entrega assinados constituem prova suficiente da dívida, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 373, inc. II; Lei no 11.101/2005, art. 76, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.708.479/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/04/2021, p. 29/04/2021. TJDFT, Acórdão 2006078, ApCiv 0722323-46.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29/05/2025, p. 16/06/2025. TJDFT, Acórdão 1948981, ApCiv 0751585-75.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Relator(a) Designado(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024, p. 06/08/2025.